Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. EXIGIBILIDADE. DESDE A FIXAÇÃO. ARTIGO 4o DA LEI No 5.478/67 (LEI DE ALIMENTOS). PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A literalidade do artigo 4o da Lei no 5.478/1967 (Lei de Alimentos) estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação e não da citação do alimentante.
3. A interpretação de postergar o início da obrigação para o ato citatório atentaria contra o princípio do melhor interesse da criança e deixaria de observar o sentido protetivo dos alimentos, cuja necessidade é urgente e imediata, na medida em que as despesas mensais básicas são presumíveis e constantes.
5. Recurso conhecido e provido.